Tribunal: TJMT
Processo: 0078247-51.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
SILVANA SANTOS DE MEDEIROS

Número do Protocolo: 78247/2019
Data de Julgamento: 09-09-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIROS - EXECUÇÃO FISCAL - FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA - VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando o acórdão recorrido estiver maculado por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.
Não cabe, em sede embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão.

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
SILVANA SANTOS DE MEDEIROS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso em face do v. acordão proferido por esta C. 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, que por unanimidade desproveu o recurso de apelação por ele interposto nos autos dos Embargos de Terceiros movidos por Silvana Santos de Medeiros.
O embargante expõe que o acórdão embargado manifestou entendimento de que não restaram caracterizados todos os requisitos do artigo 158 do CTN, uma vez que não haveria provas de que a alienação do veículo teria reduzido o executado à insolvência.
Argumenta que restou comprovado nos autos da execução fiscal a inexistência de patrimônio em nome do devedor, motivo pelo qual, o fisco está a insistir na penhora de uma motocicleta do ano de 2015.
Requer, então, o provimento dos embargos de declaração para atribuir efeitos infringentes e reconhecer a fraude à execução fiscal, nos termos do artigo 185 do CTN.
Sem contrarrazões por parte da embargada (certidão fl. 82).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Cuida-se de embargos de declaração em face do acordão proferido por esta C. 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.
Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença ou acórdão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC.
Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que se interpor embargos de declaração, pois estes não podem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.
O aresto, ora embargado, foi assim ementado (fl. 70):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIROS - EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA VIA RENAJUD - AQUISIÇÃO DE BEM MÓVEL POR TERCEIROS ANTES DO REGISTRO DA PENHORA - VEÍCULO ADQUIRIDO DE PESSOA EXECUTADA - DESCONHECIMENTO DA EXECUÇÃO - TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ - FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA - APELO DESPROVIDO.
1. Em se tratando de bem adquirido de pessoa executada, sem que houvesse o registro da penhora e não havendo nenhuma prova de que o adquirente tinha ciência da constrição, não há falar em fraude à execução. Torna-se imprescindível o registro da penhora do bem, junto ao órgão de trânsito, a fim de dar publicidade a esse ato e resguardar interesses de terceiro.
2. Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.
3. Recurso desprovido. (destaquei)

Analisando as razões postas nestes Embargos, vê-se que, a tese do Embargante, foi devidamente apreciada, ainda que por fundamento diverso daquele sustentado, e isso se revela suficiente.
Desse modo, os embargos não comportam acolhimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.
O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - PRETERIÇÃO - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.
Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.
O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos e argumentos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.
(N.U 0047748-97.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020). (destaquei)

Foi constatado nos autos que a alienação do bem objeto dos Embargos de Terceiros não configurou fraude à execução.
Isso porque, 1) a aquisição do bem se deu antes da penhora que resultou na restrição no departamento estadual de trânsito; 2) não há demonstração de relações de parentesco ou amizade entre o embargante e o embargado/executado, circunstâncias que poderiam afastar a presunção de boa-fé que milita em favor do novo adquirente. (p. 29).
Pelo que se verifica, em 06.07.2015, data da venda do bem, não havia qualquer restrição na documentação do veículo, este fato só ocorreu em 27.07.2015, com efetivação da penhora, portanto, se não havia restrição na documentação do veículo por ocasião da venda, não há como afirmar que a Embargada tinha conhecimento da ação judicial movida em face do proprietário do veículo.
Cabia ao Exequente/Embargante, provar que a Embargada, adquirente do bem, (motocicleta da empresa Montak) tinha ciência da demanda em curso, que é presumida, presunção absoluta, quando registrada a penhora.
Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC, o que não ocorreu no caso presente, não sendo possível atribuir eficácia infringente se ausentes a alegada omissão, ou obscuridade, ou erro material, ou contradição.
Com essas considerações, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 9 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR